Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL No Processo: 0701220-25.2020.8.07.0000 REQUERENTE: LUCAS ALBO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal, com pedido de liminar, oposto pela advogada, Dra. Rachel de Mello, OAB/DF 55.100 em favor de LUCAS ALBO DE OLIVEIRA, na qual requer a permissão de saída do interno para acompanhar o sepultamento do seu genitor que ocorrerá no dia 27 de janeiro de 2020, às 11h. Despacho da eminente Desembargadora Sandra de Santis, na qual determina que o Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA intime a advogada, para fins de peticionamento eletrônico junto ao Plantão de 1a Instância (ID 13779081). Por decisão do Juízo Plantonista de 1o grau foi deferida a autorização de saída do requerente para o sepultamento do seu genitor (ID13782374). Assim, diante da decisão concessiva e da data do sepultamento ocorrido em 27/01/2020, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento da petição criminal, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente petição criminal, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator